Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO GARANTIDO POR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. PRAZO MÁXIMO DE 1 (UM) ANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A suspensão do processo impede a fruição da prescrição intercorrente, a qual pressupõe inércia da parte.
2. Não se admite suspensão do cumprimento de sentença por prazo indefinido, eis que tal medida atenta contra o princípio da razoável duração do processo, eleito pela Carta Magna como direito fundamental, além de tratar de norma fundamental do Processo Civil.
3. Em havendo prejudicialidade externa, o prazo de suspensão da fase executiva nunca poderá exceder 1 (um) ano, conforme inteligência do art. 313, § 4o, CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.